Tribunal: TJBA
Processo: 8001155-58.2024.8.05.0255
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001155-58.2024.8.05.0255 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: NILTON ROCHA ARAUJO JUNIOR Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Nilton Rocha Araújo Júnior contra o acórdão dos embargos de declaração de ID 94597837, proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001155-58.2024.8.05.0255, o qual rejeitou embargos declaratórios anteriores e não conheceu de apelação criminal interposta por novo patrono, mantendo a decisão que aplicou o princípio da preclusão consumativa e inadmitiu recurso inadequado. O embargante alegou omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional, bem como nulidade por ausência de sustentação oral, requerendo ainda o prequestionamento de normas legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se há nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores, em razão da ausência de sustentação oral; e (ii) examinar se há vícios aptos a justificar o prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É vedada expressamente a realização de sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 187, §1º, do Regimento Interno do TJBA, o que afasta qualquer alegação de nulidade processual por sua ausência. 4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão impugnado, que apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo legítimo o enfrentamento apenas das questões centrais ao deslinde da controvérsia. 6. O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição, e quando a matéria controvertida já foi devidamente enfrentada no corpo do acórdão. 7. A simples ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura vício sanável nem negativa de prestação jurisdicional. 8. Os embargos de declaração foram manejados como via para rediscussão do mérito, finalidade que extrapola o escopo legal previsto no art. 619 do CPP, revelando-se meramente protelatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “É incabível sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 187, §1º, do RITJBA.” “A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.” “O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos da parte, bastando o enfrentamento das questões jurídicas relevantes.” “O pedido de prequestionamento não exige a menção literal de dispositivos legais quando a matéria for devidamente enfrentada na decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, 593, 619 e 639, I; CF/1988, art. 93, IX; Regimento Interno do TJBA, art. 187, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 0162859-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, j. 05.05.2023; TJ-GO, Apelação Criminal nº 5097202-15.2024.8.09.0036, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal; TJ-MG, APR nº 5003326-72.2022.8.13.0324, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 11.10.2023. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração do Recurso em Sentido Estrito nº 8001155-58.2024.8.05.0255, tendo como embargante, NILTON ROCHA ARAÚJO JÚNIOR e embargado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54